Tribunal: TCU
Processo: 039.655/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de TADEU MIGUEL OSMALA (CPF: XXX.651.511-XX) no cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do ato de concessão de aposentadoria de Tadeu Miguel Osmala no cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Tadeu Miguel Osmala, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, de boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Unidade Jurisdicionada que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha que ensejou na ilegalidade do ato; 9.3.3. comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal. 9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem "opção").